Tribunal: TJSP
Processo: 0006401-06.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico cujo teor é no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável, na essência, o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem exame criminológico cujo teor é no sentido do indeferimento de sua pretensão à progressão de regime prisional – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Desfavorável, na essência, o resultado de exame criminológico, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.